Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Passagem aérea adquirida na categoria plus. Assento comfort. Modificação unilateral do assento. Troca de aeronave. Necessidade operacional. Falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transporte aéreo internacional.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a modificação unilateral do assento contratado configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor da passagem ou do assento adquirido; e (iii) verificar a possibilidade de indenização por dano à bagagem diante da ausência de preenchimento do relatório de irregularidade de bagagem.
III. Razões de decidir
3. A alteração de assento e a supressão do padrão de conforto contratado configuram falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual por parte da transportadora.
4. Todavia, o transtorno decorrente da realocação do assento por necessidade operacional decorrente não ultrapassa os limites do mero aborrecimento inerente ao transporte aéreo, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
5. Descabida a restituição do preço da passagem, uma vez que o serviço de transporte foi efetivamente prestado e usufruído, bem como a restituição do preço pago pelo assento, ante a ausência de especificação no comprovante de reserva (ID 82648595).
6. Quanto ao dano à bagagem, embora a autora tenha apresentado registro fotográfico da avaria (ID 82649015), deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), circunstância que impede a responsabilização da companhia aérea.
7. Nesse contexto, aplica-se o artigo 31 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006), que exige protesto formal no prazo de sete dias, não sendo admitida ação contra o transportador na ausência dessa providência.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.